Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, terça-feira, 8 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905